Tribunal: TJES
Processo: 0010384-26.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Registro de Imóveis
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010384-26.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARTORIO DE 1º OFICIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS CONFRONTANTES E APRESENTAÇÃO DE PLANTA DETALHADA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei nº 6.015/73 exige a notificação dos confrontantes como requisito essencial para a retificação de matrícula, conforme dispõe o § 2º do artigo 213, garantindo a oportunidade de manifestação de eventuais interessados e a integridade do sistema registral.

2. A apresentação de planta georreferenciada e memorial descritivo detalhado é exigência expressa do artigo 195-A da Lei nº 6.015/73, visando a segurança jurídica e a prevenção de sobreposições e fraudes nos registros imobiliários.

3. O princípio da especialidade objetiva impõe que os registros imobiliários sejam claros e precisos quanto à descrição do imóvel, inviabilizando a retificação pretendida na ausência dos documentos técnicos exigidos.

4. A irregularidade na ocupação da área por posseiros não afasta a necessidade de delimitação precisa do imóvel e do cumprimento das exigências legais para a regularização fundiária.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica, que julgou improcedente a
Suscitação de Dúvida Inversa
, determinando que o apelante cumpra com as exigências formuladas pelo Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Cariacica para obter a regularização fundiária pretendida.

A origem do litígio reside na negativa do Cartório em proceder à retificação das matrículas nº 26.525 e 12.606, situadas na Fazenda Itanhenga, em Cariacica/ES, sob a justificativa de que a ausência de identificação precisa dos confrontantes poderia acarretar sobreposição de registros e insegurança jurídica.

O apelante sustenta que: i) As exigências cartorárias foram cumpridas, havendo apresentação de novos documentos elaborados pelo IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo), incluindo memoriais descritivos e plantas corrigidas; ii) A notificação dos confrontantes seria desnecessária, pois a área vizinha pertence ao próprio Estado e, em grande parte, é ocupada por posseiros informais, tornando inviável a notificação individual; iii) A exigência de apresentação de planta de área remanescente a cada desmembramento do terreno é excessiva e inviabiliza a regularização fundiária do local; iv) O Cartório extrapolou suas atribuições ao indeferir o registro e impor obrigações desnecessárias, sendo desproporcional a recusa em retificar a matrícula.

O Cartório de Registro de Imóveis apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o Parecer da douta Procuradoria de Justiça carreado no id. 12211853.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0010384-26.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARTORIO DE 1º OFICIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica, que julgou improcedente a
Suscitação de Dúvida Inversa
, determinando que o apelante cumpra com as exigências formuladas pelo Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Cariacica para obter a regularização fundiária pretendida.

O cerne da controvérsia reside na recusa do Cartório do 1º Ofício de Cariacica em proceder à retificação das matrículas nº 26.525 e 12.606, sob o argumento de que a ausência de identificação precisa dos confrontantes e a falta de uma planta detalhada da área remanescente inviabilizariam o ato registral, podendo gerar sobreposição de registros.

O apelante sustenta que tais exigências são desnecessárias, pois a área confrontante pertence ao próprio Estado e, em grande parte, é ocupada por posseiros irregulares, tornando impraticável a notificação individual de todos os confrontantes. Além disso, alega que já apresentou novos documentos elaborados pelo IDAF, os quais sanariam eventuais irregularidades apontadas pelo registrador.

Todavia, não há como acolher tais alegações. A Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) estabelece de forma expressa que a retificação de matrícula deve ser precedida da notificação dos confrontantes, a fim de que possam manifestar eventual oposição ao pedido. Trata-se de requisito essencial para evitar que terceiros sejam prejudicados pela alteração registral e para garantir a integridade do sistema de registros públicos. O § 2º do artigo 213 da referida lei dispõe que as retificações imobiliárias somente podem ocorrer após a intimação dos confrontantes, o que não foi efetivado no presente caso.

Além disso, a apresentação de plantas georreferenciadas é um requisito legal e técnico essencial para garantir segurança jurídica aos registros e evitar fraudes ou sobreposições. A Lei nº 6.015/73, em seu artigo 195-A, exige expressamente a apresentação de planta e memorial descritivo detalhado para abertura ou retificação de matrícula:

“Art. 195-A. O Município poderá solicitar ao cartório de registro de imóveis competente a abertura de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis públicos oriundos de parcelamento do solo urbano implantado, ainda que não inscrito ou registrado, por meio de requerimento acompanhado dos seguintes documentos:

I - planta e memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado, dos quais constem a sua descrição, com medidas perimetrais, área total, localização, confrontantes e coordenadas preferencialmente georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites.”

Portanto, a exigência de apresentação de planta da área remanescente decorre diretamente do princípio da especialidade objetiva, o qual exige que os registros imobiliários sejam claros e precisos quanto à descrição do imóvel. E a ausência desses documentos inviabiliza a pretensão do apelante.

Com efeito, a retificação pretendida não pode ocorrer de forma arbitrária ou com base em informações incompletas, pois isso comprometeria a segurança jurídica e poderia levar à sobreposição de matrículas.

O fato de a área ser ocupada por milhares de posseiros irregulares não afasta a exigência legal de delimitação precisa do imóvel. A regularização fundiária deve ser realizada nos estritos limites da legislação vigente, com a observância de todas as exigências técnicas e jurídicas impostas pelo ordenamento jurídico.

Vale observar que o parecer do Ministério Público em segunda instância corrobora a necessidade de manutenção da sentença, destacando que a negativa do Cartório de Registro de Imóveis está devidamente fundamentada na Lei de Registros Públicos e que a retificação pretendida pelo Estado somente poderia ser realizada mediante o cumprimento das exigências legais.

Assim, fica evidente que o apelante não demonstrou o cumprimento dos requisitos necessários à retificação das matrículas nº 26.525 e 12.606, inexistindo motivos para reformar a decisão recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.